Tribunal: TJDFT
Processo: 0742964-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO. VALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou, de ofício, a competência para o Juízo da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada, fundamentando-se na suposta abusividade da cláusula de eleição de foro constante em contrato de confissão de dívida que estipulou o foro de Brasília/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cláusula de eleição de foro em contrato não consumerista é válida e eficaz; e (ii) se o declínio de competência de ofício pelo juízo de origem foi juridicamente fundamentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A cláusula de eleição de foro em contratos não consumeristas é válida e eficaz, desde que guarde pertinência com as atividades das partes e não haja demonstração de abusividade ou prejuízo desproporcional, conforme disposto no art. 63, § 1o, do CPC.4. No caso, a agravante mantém filial em Brasília/DF, conferindo vínculo territorial suficiente para legitimar a eleição de foro, inexistindo prova de abusividade na cláusula contratual.5. A jurisprudência do TJDFT reforça a impossibilidade de declínio de competência de ofício sem comprovação de abuso ou prejuízo desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro em contrato não consumerista é válida quando guarda vínculo com as atividades das partes e não apresenta abusividade. 2. O declínio de competência de ofício é incabível quando o foro eleito possui vínculo legítimo com as partes e o contrato.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, § 1o.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1923311, 0731003-23.2024.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, julgamento: 16/09/2024; Acórdão 1923784, 0730900-16.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgamento: 18/09/2024.